Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000410-96.2016.8.14.0401

APELANTE: DANIEL PANTOJA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes,
art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO DE

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO.
Alegando que a situação econômica do recorrente não lhe é favorável, motivo pelo qual a fixação da pena base de multa deve ser no mínimo legal, em atenção, inclusive, aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Autoria e materialidade delitiva comprovadas, diante da prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima e testemunhas, com depoimentos detalhados, coerentes e harmônicos.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL PANTOJA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas, previsto no
art. 157, §2º, II, do CPB
, cominando
a pena de reclusão em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime semiaberto
e 25 (vinte e cinco)
dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 9837617)

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou, unicamente, pela reforma da sentença, com a revisão e redução de pena dos dias-multas, alegando a desproporcionalidade do cálculo na dosimetria, bem como a situação econômica desfavorável do recorrente. (
ID 9837642)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9837648), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10084590)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do inquérito policial nº 00002/2016.100013-4 que, no dia 09 de janeiro de 2016, por volta de 22h, a vítima, Maria do Socorro Carvalho da Silva, acompanhada de seu esposo, caminhava pela Rua Gaspar Viana com a Travessa Piedade, no bairro do Reduto, quando foi abordada pelos denunciados que se encontravam em via pública. Na ocasião, mediante grave ameaça, os agentes efetuaram a subtração de um aparelho celular LG, L35, cor branca e empreenderam fuga em direção à rua Santo Antônio.

Ocorre que policiais militares foram acionados, tendo estes logrado êxito na prisão dos agentes, que foram encontrados rua Santo Antônio com a Travessa Frutuoso Guimarães.

Encaminhados à autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria delitiva, afirmando que iriam vender o produto do roubo pelo valor de R$100,00. Além disso, ambos foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do ilícito penal.”

Na sentença condenatória, o Réu Daniel Peixoto Machado obteve o curso do processo e do prazo prescricional suspenso às fls.18 (ID 9837617).

Após a instrução,
DANIEL PANTOJA SILVA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP.

No mérito, a defesa postulou pela reforma da sentença, alegando a desproporcionalidade do cálculo na dosimetria, pleiteando a redução da pena de multa imposta
,
o que
não merece provimento
, senão vejamos:

A priori, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva
. Na qual, foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defes
a.

Ressalta-se, que a respeito da fixação da pena de multa, o valor estabelecido de 25 (vinte e cinco) dias-multa está de acordo com a norma prevista no art.49, do Código Penal Brasileiro, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, sabe-se que o princípio da individualização da pena possui como parâmetro a infração cometida e as circunstâncias judiciais, levando em conta todas as peculiaridades do delito, logo, o que foi seguido na sentença, sendo a pena de dias-multa personalizada e proporcional.

Porquanto, na sentença a multa da pena aplicada está de acordo com os critérios e parâmetros proporcionais previstos na norma. Sendo razoável a quantidade de 25 (vinte e cinco) dias-multa e proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade do requerente
, assim, constata-se estar límpida e não merecer qualquer reparo.

Dessa forma, restando satisfatoriamente demonstrada a proporcionalidade e o parâmetro legal da pena fixada do apelante, incabível o deferimento do pleito de redução da pena de dias-multa, devendo ser mantida a sentença da condenação de
DANIEL PANTOJA SILVA
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

Ademais, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/06/2024